Tribunal: TCU
Processo: 025.608/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na execução de contratos de concessão de rodovias federais firmados pelo Governo do Estado do Paraná, no âmbito de convênios de delegação; Considerando que, nos termos da Lei 9.277/1996, a União delegou a administração de rodovias federais ao Estado do Paraná que, por sua vez, realizou a concessão da infraestrutura para exploração pela iniciativa privada, no ano de 1997; Considerando que o ente federativo figura como poder concedente dos Contratos firmados com as concessionárias Econorte, Viapar, Ecocataratas, Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia, cuja relação jurídica é regida pela Lei Federal 8.987/1995 e pela Lei Estadual 76/1995; Considerando que compete ao Estado do Paraná a aplicação de sanções de natureza administrativa às empresas, em decorrência de inexecuções contratuais, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou ainda perante a via judicial; Considerando que o TCU já analisou algumas inexecuções contratuais específicas nas rodovias federais concedidas no Estado do Paraná, por meio do Acórdão 346/2012-TCU-Plenário (Relator Ministro José Mucio Monteiro) e do Acórdão 2983/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes), no sentido de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, sem entrar no mérito de qual solução seria adotada: inclusão do investimento ou redução da tarifa; Considerando os pronunciamentos do diretor e do titular da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 69 e 70), em que manifesta que eventuais irregularidades tratadas no presente processo serão avaliadas no bojo do TC Processo 021.037/2013-2 , de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) apensar o presente processo ao TC Processo 021.037/2013-2 , para que as análises sejam realizadas em conjunto com o monitoramento dos Acórdãos 346/2012 e 2.983/2016-TCU-Plenário, com fundamento nos arts. 35, 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; e c) enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, responsáveis e interessados no processo. 1. Processo TC- Processo 025.608/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Procuradoria da República/PR - (26.989.715/0023-18); Rodovias Integradas do Paraná S.A. (02.191.601/0001-54). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: José Roberto Manesco (61.471/OAB-SP), Lucas Cherem de Camargo Rodrigues (182.496/OAB-SP) e outros, representando Rodovias Integradas do Parana S/a. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.